Tribunal: CARF
Processo: 16327.904146/2013-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.904146/2013-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.991 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Confirmada por diligência realizada pela Autoridade Fiscal a correção parcial
do procedimento da contribuinte, cabe o provimento do recurso voluntário na
parte comprovada.
Direito creditório que se reconhece parcialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento parcial ao recurso voluntário, reconhecendo o direito creditório de R$ 2.891.540,92
(valor original), homologando as compensações até o limite do direito ora reconhecido.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente),

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.904146/2013-14
Fl. 5981
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.991 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.904146/2013-14

Relatório
Volta o presente Processo para julgamento neste Colegiado, depois de
cumprida a diligência determinada na sessão de 17 de agosto de 2017 (Resolução no 1402-
000.450 – fls. 2472/2486).
Para melhor fixação e consolidação da matéria em discussão, reproduzo, na
integra, mencionada Resolução e, depois, passo ao voto.
DO RELATÓRIO DA RESOLUÇÃO PARA CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA

Fl. 5982
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.991 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.904146/2013-14

Fl. 5983
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.991 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.904146/2013-14

Fl. 5984
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.991 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.904146/2013-14

Fl. 5985
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.991 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.904146/2013-14

Fl. 5986
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.991 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.904146/2013-14

Fl. 5987
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.991 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.904146/2013-14

Fl. 5988
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.991 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.904146/2013-14

Fl. 5989
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-004.991 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.904146/2013-14

Fl. 5990
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-004.991 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.904146/2013-14

Fl. 5991
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-004.991 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.904146/2013-14

DO VOTO PARA A CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA

Fl. 5992
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-004.991 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.904146/2013-14

Fl. 5993
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-004.991 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.904146/2013-14

Fl. 5994
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-004.991 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.904146/2013-14

DO CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA E DO RETORNO DOS AUTOS A JULGAMENTO
Baixado os autos para diligência na Unidade jurisdicionante da recorrente, no
caso, a Deinf/São Paulo, a determinação foi cumprida com proficiência pela Autoridade Fiscal
que presidiu o procedimento, tendo, ao final, lavrado o necessário RELATÓRIO FISCAL
DIORT/DEINF/SPO, de 13/12/2019 (fls. 5927/5950) detalhando, esclarecendo e demonstrando
todas as etapas da investigação e auditoria e sua correlação com os documentos juntados.
Devidamente intimada do resultado da diligência, a recorrente manifestou-se
nos autos (fls. 5956/5977).
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 5995
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-004.991 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.904146/2013-14

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone
Já foi atestada anteriormente a tempestividade Recurso Voluntário e aferidos
todos os demais pressupostos para sua admissibilidade, de modo que o recebo e dele conheço.
A matéria restou exaustivamente detalhada nos procedimentos presentes nestes
autos, sendo desnecessário a ela voltar, já que as dúvidas suscitadas por este Relator na sessão de
17 de agosto de 2017 e que levaram o Colegiado a acatar a proposta de conversão do julgamento
em diligência (Resolução no 1402-000.450) foram integralmente enfrentadas no profícuo
trabalho fiscal desenvolvido para cumprimento do quanto determinado na referida Resolução.
De outro lado, a recorrente igualmente contrapôs suas aduções (fls.
5956/5977), de forma que o contraditório foi rigidamente cumprido, estando os autos prontos
para julgamento.
Antes, porém, de analisar as conclusões constantes no RELATÓRIO FISCAL
DIORT/DEINF/SPO, de 13/12/2019, que detalhou a diligência e a manifestação da recorrente a
respeito do que nele consta, não posso deixar de consignar um voto de louvor pela brilhante
forma com que foi conduzido o procedimento diligicencial, com utilização de normas de
auditoria e de investigação coerentes e condizentes com os fatos, correta técnica, intimações,
circularizações, consulta ao banco de dados da Receita Federal, e coleta e juntada de centenas de
documentos, tudo levando à conclusão estampada de forma clara, concatenada e objetiva no
referido Relatório Fiscal (fls. 5927/5950).
Desse modo, por força desta diligência os aspectos que se mostravam
duvidosos foram alinhavados de forma precisa, incisiva e, principalmente, CONCLUSIVA,
como devem ser finalizados tais procedimentos. São trabalhos deste jaez que bem demonstram o
alto grau de profissionalização dos servidores da Receita Federal.
Feitas estas breves digressões, passo ao mérito da discussão, lançando mão, na
íntegra, do Relatório Fiscal da DEINF relativo à conclusão da diligência (fls. 5927/5950), por si
só, autoexplicativo e, depois, transcrevo a contraparte da recorrente, ALERTANDO QUE
TANTO NA PEÇA DA FAZENDA QUANTO NA DA CONTRIBUINTE, há planilhas
insertas “dentro” das mesmas contendo mais de 600 itens, de forma que, pelo volume, nesta
parte a reprodução será parcial e por amostragem.
Inicio pelo Relatório Fiscal na parte que interessa:
Fl. 5996
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-004.991 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.904146/2013-14

Fl. 5997
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-004.991 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.904146/2013-14

Fl. 5998
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-004.991 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.904146/2013-14

(...)

Fl. 5999
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-004.991 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.904146/2013-14

Fl. 6000
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-004.991 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.904146/2013-14

Fl. 6001
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-004.991 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.904146/2013-14

(...)

Fl. 6002
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-004.991 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.904146/2013-14

Fl. 6003
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-004.991 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.904146/2013-14

Fl. 6004
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-004.991 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.904146/2013-14

Intimada em 18/12/2019 (fls. 5952) acerca do contido no referido Relatório
Fiscal, a recorrente acostou manifestação (fls. 5956/5977), cujos pontos principais abaixo se
reproduzem:
“A questão posta ao crivo dessa Colenda Corte, e submetida à diligência pela DEINF,
diz respeito ao reconhecimento do crédito relativo ao imposto de renda retido na
fonte em operações feitas para a filial da Recorrente, estabelecida nas Ilhas Cayman.
(...)
Logo, a controvérsia reside em saber se o IR retido no Brasil, por terceiros, em
função de pagamento à filial estrangeira cujos rendimentos foram incluídos no
resultado da matriz brasileira podem, ou não, compor o valor do imposto pago no
exterior para fins de compensação de que trata o art. 395 do RIR/99.
Tendo em vista os argumentos jurídicos, e principalmente as provas colacionadas aos
autos, essa Colenda 2a Turma Ordinária da 4a Câmara do CARF decidiu pela baixa
dos autos para realização de diligência pela DEINF, especificamente a fim de
comprovar a existência do direito creditório discutido nos presentes autos. Vejamos
os termos da Resolução 1402-000.450 do CARF:
(...)
Pois bem. Após análise de toda a prova produzida nos autos, a DEINF reconheceu
parcialmente a existência de crédito de R$ 2.891.540,92, conforme item 13 do
relatório circunstanciado:
13. Desta forma, como base nos Documentos de Arrecadação dos
Tributos Federais (DARF) foi possível confirmar a existência do
pagamento de imposto de renda retido na fonte efetuado por diversas
empresas estabelecidas no Brasil, sob o código 0481 – remessa ao
exterior, no valor de R$ 2.891.540,92, conforme planilha reproduzida
abaixo, e que pode também ser consultada à fl. 5.708 (arquivo não
paginável) do presente processo.
Fl. 6005
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1402-004.991 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.904146/2013-14

Vale destacar que apesar da DEINF alegar que a Recorrente não teria comprovado a
ocorrência do restante dos pagamentos de IRRF (código 0481), numa diferença de R$
1.583.361,72 (= R$ 4.474.902,64 – R$ 2.891.540,92), certo é que houve retenção de
R$ 4.474.902,64, correspondente às operações abaixo indicadas:

(...)

E mais. Não se pode olvidar que a própria DIORT reconhece taxativamente que o
beneficiário de todos os DARFs que compõem os R$ 4.544.123,08 glosados é a filial
da Recorrente. Este ponto fica evidente no relatório fiscal de fls. 2418/2420, no seu
item 9, que assim dispõe:
(...)
Neste sentido, deve ser reconhecido não apenas o montante de R$ 2.891.540,92, como
todo o crédito de R$ 4.544.123,08 apropriado pelo Recorrente.
Outro ponto importante de destaque do relatório circunstanciado está no item 17, por
meio do qual é expressamente reconhecido que: o contribuinte apresentou às fls.
2.498 (arquivo não paginável), os balancetes do primeiro e do segundo semestre do
ano-calendário de 2.010 da filial do Banco Santander em Cayman, em que apua o
lucro no montante de R$ 883.178.125,99. Esse valor foi oferecido à tributação no
Brasil, conforme pode ser observado na Ficha 09B Demonstração do Lucro Real –
Adições 06 – Lucros disponibilizados no Exterior, às fls. 5712/5926 e fls. 4.478 a
4482. (destacamos)
Fl. 6006
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1402-004.991 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.904146/2013-14

Logo, não há discussão acerca de eventual limitação ao aproveitamento do IR em
decorrência de falta/insuficiência de tributação dos resultados do exterior nas
demonstrações da Recorrente aqui no Brasil. Inclusive,
Esse ponto também foi confirmado pela própria DRJ, quando consignou no item 9.1
do acórdão guerreado:
(...)
Diante do exposto, e reiterando todos os termos do recurso voluntário, requer seja
dado provimento ao presente recurso administrativo, reconhecendo-se integralmente
o indébito detido pela Recorrente e homologando-se as compensações formalizadas
pela Recorrente”.
Postos os fatos, inclusive os eventos finais dos autos, diga-se, o Relatório
Fiscal da Diligência e a contraparte da recorrente, pode-se passar à conclusão do voto.
Para iniciar meu raciocínio, lanço mão de excerto do voto que proferi por
ocasião do primeiro julgamento destes autos, quando propus a sua conversão em diligência.
Escrevia eu naquela oportunidade, 17/08/2017, quando baixada a Resolução no
1402-000.450:
“O litígio circunscreve-se em definir se o montante ainda em
discussão (R$ 4.544.123,08) e que seria fruto de retenções na
fonte surgidas pelo pagamento de juros e comissões (código
DARF 0481) realizados para a filial do recorrente em Cayman
por pessoas jurídicas não ligadas, controladas ou de qualquer
forma vinculadas ao interessado, seria passível de compor o
“saldo negativo” que daria origem ao direito creditório
pleiteado.
Tal valor (R$ 4.544.123,08), como se vê nos autos, está
somado a outras retenções nascidas por remessas sob o mesmo
título feitas diretamente pelo próprio recorrente e, neste
cenário, o montante total referente às citadas retenções atingiu
R$ 111.611.843,22, sendo aceito pelo DD, com apoio no
“Relatório Fiscal” (fls. 2418/2420) elaborado por conta do
tratamento manual dado no PA no 16327.720701/2012-68 e
correlacionado ao presente PA em razão de expressa
informação
presente
no
documento
denominado
“PER/DCOMP Despacho Decisório – Análise de Crédito” (fls.
30), o importe de R$ 107.067.720,14.
(...)
Com isso, a diferença em litígio assenta-se em R$
4.544.123,08 (R$ 111.611.843,22 – R$ 107.067.720,14).
(...)
Fl. 6007
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1402-004.991 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.904146/2013-14

Ocorre que o RF elaborado para o tratamento manual dado no
PA no 16327.720701/2012-68 e adotado nestes autos,
simplesmente posicionou-se no sentido de i) reconhecer 107
milhões de reais, e, ii) negar 4,5 milhões de reais, sem que
tenha trazido qualquer informação, tabela, demonstrativo ou
relacionado documentos que permitissem saber “como” o valor
de R$ 4.544.123,08 (glosado) foi encontrado, sendo lícito
presumir que surgiu meramente pela operação aritmética de
subtrair R$ 111,611.843.22 de R$ 107.067.720,14.
(...)
Este procedimento, rotineiro em auditoria e que daria
consistência aos números, permitiria ao julgador visualizar os
valores glosados e as respectivas fontes pagadoras, até para
fins de conferência com o que seria fatalmente alegado pelo
recorrente em sede de recurso voluntário, como de fato acabou
por ocorrer.
De outro lado, o recorrente, tentando justamente mostrar
“quais” seriam estas “outras” pessoas jurídicas que realizaram
pagamentos a título de juros e comissões à filial do interessado
em Cayman e que deram origem às retenções reclamadas
(código DARF 0481) e “quais” seriam os montantes
respectivos, estruturou demonstrativo dentro do próprio
recurso voluntário onde buscou correlacionar valores, fontes
pagadoras, fls. dos autos e documentos de prova (RV –
2445/2448). Veja-se, exemplificativamente, o primeiro registro
da listagem:
(...)
Todavia, assim como no caso do RF, quando o Fisco não
explicitou quais fontes pagadoras e quais valores
compuseram o importe glosado, o demonstrativo do
recorrente, ainda que extenso, também não conseguiu
chegar consistentemente ao montante da glosa.
De fato, na verdade, para um valor glosado de R$
4.544.123,08, o recorrente estampou valores que somaram R$
3.046.457,20, retirando a necessária consistência que se exige
dos números informados.
Nesse ponto, até acolhendo manifestação do próprio
recorrente, vejo que a conversão do julgamento é medida
salutar e imprescindível para que, antes da análise de mérito, se
ratifique ou se ajuste o valor em discussão – R$ 4.544.123,08 -
,de modo a lhe dar a consistência que se exige em qualquer
operação, ainda mais quando se pleiteia direito creditório em
Fl. 6008
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1402-004.991 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.904146/2013-14

desfavor do Erário Público e que, a teor do artigo 170, do
CTN, deve ser revestido de liquidez e certeza”.

Pois bem, como assentei naquela oportunidade:

1. a Fazenda foi lacônica na definição do modo como encontrou o valor
remanescente em discussão (“ocorre que o RF elaborado para o tratamento
manual dado no PA no 16327.720701/2012-68 e adotado nestes autos,
simplesmente posicionou-se no sentido de i) reconhecer 107 milhões de reais, e,
ii) negar 4,5 milhões de reais, sem que tenha trazido qualquer informação,
tabela, demonstrativo ou relacionado documentos que permitissem saber
“como” o valor de R$ 4.544.123,08 (glosado) foi encontrado (...) procedimento
rotineiro em auditoria e que daria consistência aos números”)

2. a contribuinte foi evasiva ao pretender demonstrar a legitimidade de seus
números, estampando um demonstrativo extenso que, “também não
conseguiu chegar consistentemente ao montante da glosa (...). Na verdade, para
um valor glosado de R$ 4.544.123,08, o recorrente estampou valores que
somaram R$ 3.046.457,20, retirando a necessária consistência que se exige dos
números informados”

Agora, passados mais de três anos e com a volta do processo a julgamento, já
devidamente saneado e alimentado com as informações da diligência e a contrapartida da
recorrente, o cenário alterou-se parcialmente, convergindo para a confirmação dos valores
apurados pela Autoridade Fiscal e retratados no substancioso Relatório que apontou, minuciosa,
detalhada e comprovadamente, o direito creditório de R$ 2.891.540,92 (dos R$ 4.544.123,08
remanescentes), conforme individualizadamente mostrado na planilha elaborada (fls.
5936/5947), cuja última folha abaixo se reproduz a título de demonstração:
Fl. 6009
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1402-004.991 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.904146/2013-14

De outro lado, igual sorte não acometeu a manifestação da recorrente, como se
mostra a seguir.
Já foi visto antes por ocasião da apresentação do recurso voluntário, visando
justificar que o montante remanescente ainda em discussão - R$ 4.544.123,08 –, restaria
justificado, elaborou planilha demonstrativa (fls. 2444/2448).
Ocorre que, em primeiro lugar, a recorrente SEQUER fez a somatória dos
valores da planilha, obviamente criando dificuldades ao julgamento, afinal eram dezenas de
itens, obrigando a que este Relator fizesse este procedimento; mas, em segundo lugar, muito
mais relevante que isso, foi o fato de que a soma da referida planilha nem de perto se aproxima
do montante em discussão (R$ 4.544.123,08) atingindo somente R$ 3.046.457,20, 1/3 aquém do
número final.
Mas, não bastasse esta fotografia existente por ocasião da interposição do
recurso voluntário, o cenário manteve-se inalterado mesmo após a diligência realizada.
Explico.
Fl. 6010
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1402-004.991 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.904146/2013-14

Primeiramente, cabe registrar que, uma vez mais – e surpreendentemente – a
recorrente NÃO SOMOU OS MAIS DE 750 ITENS da planilha que inseriu dentro da
manifestação com a qual se contrapôs ao Relatório da Diligência, obrigando a que,
NOVAMENTE, isso fosse feito por este Relator.
Como de fato foi feito!!
E o resultado (e talvez esse tenha sido o motivo pelo qual a recorrente não fez a
óbvia soma de uma planilha que continha valores – e valores em discussão!) foi que a
totalização não correspondeu nem ao montante em litígio – R$ 4.544.123,08 -, nem ao importe
estampado no recurso voluntário - R$ 3.046.457,20 -, mas sinalizou para um terceira quantia ,
no caso, R$ 3.598.713,53!!, exteriorizando, assim, mais fortemente ainda a inconsistência dos
argumentos da interessada.
De fato, os números que a recorrente apontou são os seguintes:
i)
valor remanescente em discussão - R$ 4.544.123,08;
ii) valor da planilha juntada em resposta à diligência - R$ 3.598.713,53;
iii) valor constante no recurso voluntário - R$ 3.046.457,20.
Em síntese, três valores diferentes para o mesmo pedido!
Então, após o DD exarado pela DEINF/SP que, dos R$ 111,611.843.22
inicialmente requerido pela contribuinte, deferiu R$ 107.067.720,14, restando em debate R$
4.544.123,08, a recorrente não apenas não comprovou mencionado valor como apontou dois
outros montantes totalmente diferentes ao longo do trâmite processual.
Ou seja, valores desiguais que não conseguem dar suporte aos seus argumentos
e que não conseguiram contrapor o minucioso e detalhado trabalho da Autoridade que presidiu a
diligência, não sendo demais lembrar que as diligências, embora não vinculem o julgador, são
robustas fontes de esclarecimento de dúvidas surgidas no manuseio dos autos.
A propósito, como já decidido no CARF:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário:2004
COMPENSAÇÃO - SALDO NEGATIVO DE IRPJ - RECEITAS
FINANCEIRAS
-
APROPRIAÇÃO
-
REGIME
DE
COMPETÊNCIA - OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DO
IRPJ.
Confirmado, por meio de diligência fiscal, que as receitas
financeiras sobre as quais incidiu o imposto de renda na fonte
deduzido foram oferecidas à tributação, não se sustenta a glosa do
saldo negativo apurado, ao argumento de que as receitas sobre as
quais incidiu a retenção não compuseram integralmente a base de
cálculo do período. (Ac. 1301-001.337 – Rel. Valmir Sandri –
27/03/2014 – destaque acrescido).
Fl. 6011
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 1402-004.991 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.904146/2013-14

Ademais, não se perca o foco, caberia à recorrente, maior interessada no
provimento de seu recurso e AUTORA nestes autos em que se debate pedido de
restituição/ressarcimento/compensação, por força do artigo 373, I, do atual CPC (artigo 333, I,
do CPC de 1973), o ônus de apresentar as provas que entendia pertinentes e aptas a fortalecer sua
demanda em relação à parte ainda em litígio.
Embora tenha trazido algum rol probatório nesta etapa, no entender deste
Relator, não foi suficiente para demonstrar a regularidade e consistência de seu pleito, vencido
nesta parte pela robusta peça acostada pela Autoridade Tributária no Relatório Fiscal de
Diligência.
No mais, não se pode deixar de registrar a jurisprudência administrativa ao
tratar da juntada de provas (destaque acrescido):
IRPJ – PROVA – Cumpre à impugnante demonstrar o efeito modificativo ou extintivo do
crédito constituído pelo lançamento. Não basta ao impugnante juntar documentos aos
autos, sendo indispensável que ele demonstre o efeito probatório por eles produzido.
(Acórdão no 107-07882 - destaque acrescido)

CONCLUSÃO
Por estes motivos e tudo o que mais consta nos autos, entendo que o Relatório
Fiscal de Diligência comporta correta e comprovadamente os dados e valores que merecem
acolhimento, no caso, R$ 2.891.540,92, dos remanescentes R$ 4.544.123,08 em debate.
Pelo exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
voluntário, reconhecendo o direito creditório de R$ 2.891.540,92 (valor original)1, homologando
as compensações até o limite do direito ora reconhecido.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

1 R$ 5.474.804,03 requerido (–) R$ 786.367,10 já deferido pelo DD (fls.43/49)

Fl. 6012
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 1402-004.991 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.904146/2013-14

Fl. 6013
DF CARF MF
Documento nato-digital